Tribunal: STF
Processo: HC 254340
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PACIENTE COM IMPUTAÇÕES IDÊNTICAS, REINCIDENTE EM DELITO PATRIMONIAL. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. 



PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 1º.4.2025, em benefício de Daniel Moura El Ariedy, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.171.420/MG.



O caso



    2. O paciente (reincidente específico) foi condenado pelo juízo da Sétima Vara Criminal de Belo Horizonte, na Ação Penal n. 1104187-98.2021.8.13.0024, à pena de oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto tentado (caput do art. 155 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal) de um frasco de suco de laranja e cinco peças de queijos avaliados em R$ 269,49 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) do supermercado BH (fls. 117-122, e-doc. 4).



    3. O Ministério Público e a defesa do paciente interpuseram a Apelação Criminal n. 1.0000.23.300783-0/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 11.4.2024, a Segunda Câmara Criminal deu provimento ao recurso defensivo e julgou prejudicado o ministerial, absolvendo o paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ‘RES’ DE VALOR IRRISÓRIO. RECINDIÊNCIA DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ANÁLISE DA TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância, positivado através do princípio da lesividade, atende aos critérios da subsidiariedade e fragmentariedade do Direito Penal, o qual não deve intervir em lesões irrelevantes a bens jurídico tutelados pela norma, mas tão somente àquelas realmente graves, cujos demais ramos do direito não sejam suficientes para tutelá-los. 2. Os requisitos para o afastamento da tipicidade material de uma conduta, por força do referido princípio, são a mínima ofensividade da conduta; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade de comportamento; e a inexpressividade da lesão ao bem jurídico provocado. Precedentes. 3. Evidenciado que a ação do agente não fora grave a ponto de lesionar efetivamente o patrimônio da vítima, ante o irrisório valor subtraído, deve ser afastada a tipicidade de sua conduta. 4. A insignificância da conduta depende de análise da tipicidade material, em nada se relacionando às circunstâncias agravantes. A reiteração, em outras palavras, é incapaz de transformar um fato atípico em uma conduta com relevância penal. A reincidência não torna esse fato um crime. 5. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. A absolvição foi mantida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de dúvidas surgidas no acórdão ou sentença, quando constatada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se presta, portanto, ao reexame dos fatos, provas ou teses jurídicas apresentadas pelas partes, tampouco para buscar esclarecimento com o fim de prequestionamento da matéria. 2. Embargos não acolhidos” (fl. 40, 
e-doc. 5).



    5. Contra esse julgado, o Ministério Público interpôs o Recurso Especial n. 2.171.420/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.10.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, deu provimento ao recurso para restabelecer a condenação pelo crime de furto tentado (fls. 116-123, e-doc. 5). 



    A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.171.420/MG, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação do princípio da bagatela, é necessário considerar algumas condições, tais como (a) mínima ofensividade 
da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da 
ação, (c) baixo grau de reprovabilidade do comportamento e 
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 84.412, rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 02/08/2004; e STJ, AgRg no HC n. 543.291/ES, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/02/2020). 



    2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes, em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023). 



    3. Na espécie, não restaram comprovados os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica causada e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, porquanto o denunciado é reincidente em delitos contra o patrimônio e subtraiu, conforme destacado pela Corte local, bens avaliados em montante superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à data do fato. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 163, e-doc. 5).



    6. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não há tipicidade material no presente caso considerando que se trata de tentativa de furto de 1 frasco de suco de laranja e 5 peças de queijos avaliados em R$ 269,49, os quais foram integralmente restituídos à vítima, um Supermercado bem estabelecido na região de Minas Gerais, como também o valor dos bens são irrelevantes tanto para o patrimônio da vítima quanto para o Estado” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Assevera que “a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% do salário mínimo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta tratar-se de “furto FAMÉLICO, praticado em situação de extrema vulnerabilidade social do agente, o que explica a autoriza o reconhecimento da insignificância da conduta, inobstante qualquer circunstância desabonadora como a reincidência, a reiteração delitiva ou até mesmo o cumprimento de pena” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que, “no recente julgamento do HC 246310/SP, publicado no dia 25/09/2024, o Ministro Gilmar Mendes concedeu a ordem para absolver acusado multirreincidente em delitos patrimoniais por ter subtraído 12 (doze) barras de chocolate de um estabelecimento comercial, sendo a res furtiva avaliada em R$ 263,88” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus para que: 



    1) Seja reformado o acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta. 



    2) Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido da defesa é para se aplicar ao caso o princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta e absolvição do paciente. 



    8. O juízo da Sétima Vara Criminal de Belo Horizonte e o Superior Tribunal de Justiça afastaram, no caso, a aplicação do princípio da insignificância. Destacaram a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e as circunstâncias específicas do caso, em especial o fato de o paciente ser reincidente em crimes patrimoniais. 



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para concluir-se pela ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. Tem-se na tese fixada nesse julgamento: 



    “I – A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II – Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    9. No acordão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o voto do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância, no qual ressaltou a reiteração delitiva em crimes patrimoniais e o valor do bem, que ultrapassou 10% do salário mínimo:



    “(...) tem-se entendido pela não incidência do postulado em questão nos casos em que o valor da res furtivae ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – o que afasta o requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada. (...)



    Ademais, este colegiado vem entendendo pela ausência de comprovação dos requisitos de mínima ofensividade da conduta e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento quando se delineia a reiteração delitiva, sobretudo quando esta ocorre em delitos patrimoniais. 



    (...) o Tribunal de origem dissentiu do entendimento firmado nesta Corte Superior.



    Isso porque não pode ser constatada a atipicidade material da conduta, uma vez que não comprovados os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica causada e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, porquanto o recorrido é reincidente em delitos contra o patrimônio e subtraiu, conforme destacado pela Corte local, bens avaliados em  montante superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à data do fato.



    (...)



    Portanto, não se constata hipótese de incidência do aludido postulado, haja vista o não preenchimento de todos os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a jurisprudência deste Sodalício indicada supra. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial do Ministério Público para restabelecer a condenação pelo crime de furto tentado, nos termos proferidos pelo Juízo sentenciante, e determinar o retorno dos autos à origem  para que o Tribunal prossiga na análise das demais teses apresentadas nas razões das apelações” (fls. 118-123, e-doc. 5). 



    10. Nos termos mencionados nos julgados impugnados, as circunstâncias invocadas são suficientes para afastar-se, no caso, a aplicabilidade do princípio da insignificância.



    11. Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente, especialmente, se reincidente, como no caso, em delitos patrimoniais (fls. 23-42, e-doc. 4). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Conforme precedentes desta Corte, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). No caso dos autos, foi fixado o regime aberto para o cumprimento da condenação, situação que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.648-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais.



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de 
objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    4. Ordem denegada” (HC n. 191.126-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE 
PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado 
por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 191.022-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro). 3. Princípio da insignificância. Afastamento de aplicação. Reincidência delitiva específica. 
4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 147.215-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    12. Mesmo praticando delitos de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    13. O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo Direito Penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao Direito Penal. 



    Não se comprova ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de aplicar o princípio da insignificância. 



    14. Quanto ao pedido subsidiário, de aplicação do regime aberto, tem-se que a questão não foi examinada pelo acórdão recorrido, não sendo possível seu exame per saltum, a fim de evitar-se indesejável supressão de instância, embora se possa submetê-la às instâncias competentes.



    Considerada a reincidência do paciente, não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no caso, tendo o regime semiaberto sido fixado com estrita observância à al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal. A propósito, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.221-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente indica fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias (agente que ostenta quatro condenações), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem motivação adequada para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.532-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 2. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 3. Regime inicial fechado fixado de forma adequada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada, das condições pessoais do Paciente e da reincidência. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.849, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 22.10.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 26.8.2020).



    15. Na espécie vertente, o juízo sentenciante também estabeleceu regime inicial semiaberto, com fundamento na reincidência do paciente: “O cumprimento da pena corporal será inicialmente no regime semiaberto, conforme determinação do art. 33, § 3º, alínea ‘b’ e § 3º, do Código Penal, face a reincidência do acusado” (fl. 122, e-doc. 4). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025. 



    Ministra CÁRMEN LÚCIA 



    Relatora